Tribunal: STF
Processo: ARE 1455168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ART. 333, I, DO CPC. NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS AS PROVAS NECESSÁRIAS A EMBASAR A PRETENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Recurso interposto pelos autores contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, I, do CPC, tendo em vista a ausência de cumprimento de diligência que lhe competia.



    2. Legitimidade passiva ad causam da União Federal. "(...) 1 - O art. 21, XIV, da CF/88 preceitua competir à União a organização e a manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como a prestação de assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio. 3. A Lei n. 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, estabeleceu que "as folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser processadas através do sistema de administração de recursos humanos do Governo Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação desta Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros correspondentes" (§3º do art. 1º). 4 - Tratando-se de ação cujo pedido, se provido, somente poderá ser cumprido pela União Federal - porque ente que administra as folhas de pagamento dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e, portanto, detém a legitimidade tributária para arrecadar a contribuição previdenciária sobre as folhas de pagamento desses funcionários -, a competência para o seu processamento é da Justiça Federal". (AG nº 00065381220124010000/DF, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1 p. 1300, de 27/04/2012). Legitimidade passiva exclusiva da União Federal. Precedentes do TRF da 1ª Região).



    3. Prova do fato constitutivo do direito. O estabelecido no art. 11 da Lei n. 10.259/2001 não tem o condão de eximir as partes de carrear aos autos as provas necessárias para embasar a sua pretensão, demonstrando, efetivamente, o fato constitutivo de seu direito – no caso, a incidência indevida de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias –, nos termos do art. 333, I, do CPC. Mesmo intimados, em duas oportunidades para emendar a inicial, os autores não cumpriram as diligências necessárias.



    4. A inversão do ônus da apresentação de documentos não é absoluta ou irrestrita, pois é razoável que o autor comprove que há ou houve a relação jurídica entre as partes, sob pena de transferir à entidade ré ônus não previsto pela legislação e que inviabiliza o cumprimento da norma disposta no artigo 11. No caso, é razoável a exigência de um mínimo de prova da existência da contribuição indevida, que seria facilmente comprovada com a apresentação de um único contracheque, ficando a partir daí, a cargo da União, a apresentação das fichas financeiras referentes a todo o período pleiteado. Todavia, na situação em análise, com a petição inicial, os autores juntaram tão somente as procurações e os comprovantes de inscrição e de situação cadastral no CPF, não houve inicialmente sequer a prova da condição de servidor público.



    5. Recurso dos autores improvido. Sentença mantida.



    6. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente